Tribunal: TJMT
Processo: 1058968-02.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058968-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL APARECIDO NEVES DOS SANTOS - CPF: 007.929.411-10 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – DANOS MATERIAS/DAMS DEVIDAMENTE PROVADOS – CONDENAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CORRETAMENTE NA FORMA EQUITATIVA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.-
Segundo o interesse de agir É necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência em juízo.

2.
-
No caso, a
parte requerente juntou nota fiscal de aquisição de
muletas axilares
; não havendo que se falar
em ausência de comprovação
dos danos materiais.

3.- Quando for v
encido em grau recursal,
recurso conhecido e desprovido,
de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 134527176, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT - DAMS nº 1058968-02.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por MANOEL APARECIDO NEVES DOS SANTOS, que julgou o feito procedente como segue:“...Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), referente a diferença da indenização prevista o artigo 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso. Igualmente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário’.(sic).

Em suas razões de ID: 134527177 -, alega: preliminarmente (i) falta de interesse processual, inexistência de negativa face que o exame de biopsia foi autorizado antes do ajuizamento da presente demanda; No mérito: (ii)

ausência de comprovação do desembolso das despesas medicas sentenciadas; (iii) minoração dos honorários sucumbências segundo o artigo 85, § 2º do NCPC.

Em contrarrazões de ID: 134527179, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares desta augusta Câmara.

PRELIMINAR

Inicialmente, fico a pensar, trazer este recurso ao Tribunal de Justiça é uma inequívoca demonstração de falta de apreço com o Poder Judiciário que, com excesso de trabalho, tem que proceder a tempo, gasto em dinheiro superior ao da condenação para julgar este recurso de irrisório valor econômico.Mas são os ossos do oficio, fica aqui o protesto.

1. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR - Primeiramente, quanto à
necessidade do requerimento administrativo prévio
junto a Instituição Financeira ou não, para postular pagamento de seguro DPVAT, é sabido que o ordenamento jurídico pátrio impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio; assim, a vítima de acidente de trânsito não está obrigada a se submeter primeiramente à instância administrativa para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT. Reside precedentes jurisprudenciais emanadas do colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo residem certas peculiaridades factuais que fogem desta orientação jurisprudencial estabelecida de forma abstrata. Todo o processo deve ser visto e analisado simetricamente de forma concreta e, neste contexto, as normas merecem ser tratadas com doses de flexibilização para análise da situação factual do direito material perseguido dentro da esfera jurisdicional.

A Constituição da República de 1988 adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no seu artigo 5º, inciso XXXV. Assim, o esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação.

A esse respeito:

“Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF).” (Ap, 121358/2013, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/04/2014, Data da publicação no DJE 25/04/2014)

“A ação é direito subjetivo público à prestação jurisdicional do Estado, garantia constitucional prevista pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Assim, o aludido dispositivo constitucional assegura o acesso incondicionado ao Poder Judiciário, sendo desnecessário o trâmite administrativo, ou seu esgotamento, para cobrança judicial da indenização do seguro DPVAT. Não se fala em cerceamento de defesa quando a sentença é escudada em prova documental apta a solucionar a controvérsia posta sob o crivo do órgão jurisdicional. O Laudo do IML, realizado por médico legista da Polícia Judiciária Civil tem Fé Pública, sendo desnecessária a realização nova perícia.” (Ap, 39684/2010, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/06/2010, Data da publicação no DJE 23/06/2010)

Desse modo, em razão do preceito constitucional, o apelante teoricamente não estava obrigado a percorrer a via administrativa previamente para manejar o pleito judicial. Fato este questionável diante de que em 03/09/2014; foi julgado pelo C. STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais...”

Outros julgados da mesma Corte externaram o mesmo entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 824.712-MA, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 19/05/2015).

No caso, residindo contestação a respeito do mérito, conquanto não resida nos autos o prévio requerimento administrativo, a recusa do pagamento ou informação de que não estava protegido pelo seguro DPVAT, de forma diversa, expressamente, pela contestação apresentada, outra não é a perfeita demonstração interesse de agir da parte autora. Isto porque, até para se livrar de sucumbência, quando da contestação, pediria prazo para o deposito condicional da importância devida. Ao contrario, ao seu talante, preferiu a litigiosidade que, não se nega, é típico caso de ausência de querer honrar com o pagamento, caracterizando, de forma outra, inequívoco interesse de agir da parte autora em pretender o recebimento do devido na esfera judicial. Quanto a cobrança do seguro obrigatório de acidente de trânsito – DPVAT, especificamente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 839.353- MA, Relator Ministro LUIZ FUX, Julgado em 04/02/2015).

Sendo assim presente contestação de mérito no feito em questão, esta caracterizada a resistência da Seguradora, e justificado o interesse de agir do requerido apelado.

Quanto bastante para rejeitar a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 134527176, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT - DAMS nº 1058968-02.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por MANOEL APARECIDO NEVES DOS SANTOS, que julgou o feito procedente como segue:
“...Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), referente a diferença da indenização prevista o artigo 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso. Igualmente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário’. (sic).

No tocante a alegação de
ausência de comprovação das despesas medicas
, esta não procedem a vez que consta dos autos a nota fiscal de ID:
134526745, comprovando o gasto de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais), referente a compra de muletas axilares, não havendo que se falar em improcedência do pedido.

Com relação a pleito de
minoração dos honorários sucumbenciais
;
conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85, parágrafo 2º do NCPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada R$1.000,00; agindo assim o magistrado fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual eventualmente se arbitrados em 20% do valor da condenação, os honorários
in casu,
seriam no valor de R$ 35,00, o

que

é um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, não havendo então a necessidade de minoração dos mesmos.

A propósito,
mutatis mutandis,
já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados
honorários recursais
. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em
R$1.000,00,
dentro do especificado no § 8º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso
, sua majoração para R$1.100,00

(mil e cem reais)
, sendo a majoração feita (R$100,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor total em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Como dito inicialmente,poderia estar julgando outros processos mais relevantes e mais importantes para a sociedade, ávida de justiça num pais campeão mundial de litigiosidade. Porém, apreciando este, cumpro os ossos do oficio de, a tempo, forma, modo, prestar o oficio jurisdicional aos necessitados, em prazo razoável, cumprindo assim o mandamento constitucional insculpido na Constituição Cidadã.

Fica este triste registro.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença guerreada
; e
com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais
R$1.100,00 (mil e cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022